Tribunal: STF
Processo: RE 167844
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA:  SERVIDORES INTEGRANTES DO  QUADRO DE MAGISTERIO DO
ESTADO   DE   SÃO  PAULO.   REENQUADRAMENTO   DETERMINADO   PELA  LEI
COMPLEMENTAR N. 645/89. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO.
          O  diploma  legal  em   referencia,  ao  determinar  que  o
reenquadramento  dos  servidores  se   fizesse  sem  consideração  as
referencias  por eles  anteriormente obtidas  por efeito  da referida
vantagem,  limitou-se a dar cumprimento as normas do art. 37, XIV, da
CF,  e do art.  17 do  ADCT, que proscreveram  o efeito cumulativo de
adicionais sobre adicionais, propiciado pela legislação anterior, sem
deixarem margem para invocação de direito adquirido.
          Inconstitucionalidade não demonstrada.
          Recurso não conhecido.